Tribunal: TJMT
Processo: 1000798-75.2016.8.11.0009
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000798-75.2016.8.11.0009
APELANTE: PREV-LIDER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
APELADO: MARIA DE SOUZA CARVALHO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por PREVI LIDER – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE COLIDER, em face de sentença proferida pela Primeira Vara de Colíder nos autos da Ação Previdenciária n 1000798 75 2016 811 0009, que julgou procedente o pedido da parte autora e por consequência julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.
Recorre o Apelante defendendo que a apelada não preencheu os requisitos legai para a concessão de Aposentadoria, devendo a sentença ser reformada, conforme o disposto na regra de transição do artigo 6 da EC n 41-03.
Ao final, requer o provimento do recurso para reforma a sentença para tanto improceder a ação de revisão de aposentadoria cominada com concessão de benefício integral, condenando ainda a Apelada no (id.59915970).
Contrarrazões (id. 59915974).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público (id. 60875470).
É o relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que MARIA DE SOUZA CARVALHO ajuizou ação de aposentadoria em desfavor de PREVI LIDER atribuindo ao valor da causa, a quantia de R$ 5.863.50 (cinco mil oitocentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, acolho a preliminar e, de consequência DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora